Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. INTERNAÇÃO EM UTI. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ÓBITO DO AUTOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCESSÁO CABÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Súmula 642 do STJ dispõe que: “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”.

2. Nesse contexto, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que: “embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito (...) (AgRg nos EREsp 978651 SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/12/2010, DJe 10/02/2011)

3. Aplicação da teoria da causa madura. Entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
4. Recurso conhecido e provido.